Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739700-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA GONCALVES DIAS RECORRIDA: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. ART. 966, INCISOS V, VII E VIII DO CPC. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. A presente rescisória busca a desconstituição do acórdão da 1a Turma Cível proferido no processo n 0703279-87.2019.8.07.0010, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro fundada em suposta de impenhorabilidade do imóvel arrematado. 2. A autora alega que o acórdão rescindendo incorreu em violação à Lei e à Constituição, haja vista a impenhorabilidade do imóvel arrematado, julgamento fundado em premissa fática equivocada e prova nova obtida em ação judicial superveniente (Art. 966, V, VII e VIII do CPC). 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. Em relação à alegação de violação a norma jurídica e adoção de premissa fática equivocada, é preciso consignar que o Acórdão rescindendo foi claro ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão. À época da arrematação do imóvel (casa 85), a autora era proprietária de outros dois imóveis. Nestas situações, a lei é clara ao reconhecer que a impenhorabilidade recai sobre o bem de menor valor. 5. Considerando que a parte autora é titular de mais de um bem imóvel, não demonstrou que o ato constritivo incidiu sobre bem de família gravado no respectivo registro imobiliário e o imóvel em questão não é o bem de menor valor, não há que se falar em violação a norma jurídica ou adoção de premissa fática equivocada. 6. A alegação de prova nova, também, não encontra fundamento, pois à época da arrematação a autora possuía três imóveis, fato que infirma toda a argumentação da autora de que o imóvel (casa 44) não mais pertencia à família à época da arrematação do imóvel em discussão, bem como ao fato de que este sempre foi o único local de residência da família. Destaco, a autora reconhece nesta rescisória que o filho reside na casa 44. 7. Não merece guarida o argumento de que o imóvel teve sua impenhorabilidade reconhecida pela e. 4a Turma Cível desta Corte, haja vista a matéria já ter sido objeto de análise no AI 0733394-53.2021.8.07.0000 que definiu que a impenhorabilidade reconhecida ocorreu em processo diverso ao apreciado neste momento, limitando-se ao feito na qual foi reconhecida. (4. A notícia pelo agravante de que nos Embargos de Terceiro n. 0708150-56.2020.8.07.0001, opostos pelo cônjuge, a apelação foi provida para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com a desconstituição da constrição realizada no primeiro grau de jurisdição (acórdão de ID 105335256), é curial ressaltar que o referido reconhecimento restringe-se ao processo em que foi reconhecida, não interferindo no presente”, Acórdão 1407190). 8. Ação Rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 1o da Lei 8.009/90; 1.711, 1.712 e 1.715, todos do Código Civil e 833, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o imóvel objeto deste recurso é dotado de impenhorabilidade, sendo bem de família no qual a recorrente reside com seu esposo há mais de 37 anos; b) artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, tendo em vista que no segundo imóvel sobre o qual o acórdão rescindendo conferiu o status de impenhorabilidade residia seu filho, nora e neta, cujo bem foi tomado pelo banco financiador, não pertencendo à recorrente à época do acórdão de devolução, cuja ação foi ajuizada em 2004; Requer que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1°, e 3°, inciso V, ambos da Lei 8.009/90; 1711, 171 e 1.715, todos do Código Civil e 833, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Desse modo, considerando que a parte autora é titular de mais de um bem imóvel, não demonstrou que o ato constritivo incidiu sobre bem de família gravado no respectivo registro imobiliário e o imóvel em questão não é o bem de menor valor, não há que se falar em violação a norma jurídica ou adoção de premissa fática equivocada” (ID 41047880), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA LEGAL E CONVENCIONAL. COEXISTÊNCIA E PARTICULARIDADES. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. OBRIGAÇÕES PREEXISTENTES À AQUISIÇÃO DO BEM. BEM DE FAMÍLIA CONVENCIONAL. OBRIGAÇÕES POSTERIORES À INSTITUIÇÃO. RESP N. 1.792.265/SP. ...... 3. Nos termos da Lei n. 8.009/1990, para que a impenhorabilidade tenha validade, além de ser utilizado como residência pela entidade familiar, o imóvel será sempre o de menor valor, caso o beneficiário possua outros. Já na hipótese convencional, esse requisito é dispensável e o valor do imóvel é considerado apenas em relação ao patrimônio total em que inserido o bem. ..... 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.010.681/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Nesse passo, não conheço do pedido. Determino que as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam exclusivamente lançadas em nome do advogado LUIS CARLOS ALCOFORADO, OAB/DF 7.202. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023